Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. DEPENDENTE MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. O recolhimento do beneficiário em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei 7.210/84, só sendo admitido aos sentenciados que se encontrem em regime aberto. Excepcionalmente, admite-se a concessão de tal benefício aos apenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, desde que a medida se revele imprescindível.
2. Cabe ao apenado, acometido de doença, demonstrar a gravidade de sua enfermidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional para que lhe seja concedido a prisão domiciliar em caráter humanitário.
3. Incabível a concessão do benefício de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, quando não há provas de que a agravante seria a única pessoa apta a cuidar dos menores, ou mesmo que esses pudessem ficar desamparados após o rompimento do contato com a recorrente.
4. Recurso improvido.